Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000158-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- RENATO SOUZA DE FREITAS
AGRAVADA:- BANCO ITAUCARD S.A.
Agravo de Instrumento n. 1000158-26.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora (§ 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/1969) por que a notificação não foi entregue no seu endereço. Acrescenta que há abusividade na cobrança.
Aduz que a medida concedida, ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o que vai contra os decretos municiais e estaduais, além das orientações da Organização Mundial de Saúde.
Diz que o veículo é utilizado para o desempenho da sua profissão.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, a notificação foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” (Id 71840996 - Pág. 5).
Na impossibilidade da notificação extrajudicial, o credor pode se valer do protesto do título, desde que esgotados todos os meios de localização do contratante, o que, em análise sumária, não aconteceu nestes autos, logo não ocorreu a constituição em mora.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a restituição do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator